Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735933-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONOR NERES VIANNA DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por LEONOR NERES VIANNA DOURADO, com fundamento no título judicial formado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual Sua Excelência assim decidiu: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LEONOR NERES VIANNA DOURADO em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 94.029,15(noventa e quatro mil e vinte e nove reais e quinze centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva sob o argumento de que a exequente é aposentada. Apontou a prejudicial externa, em decorrência da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Aduziu a inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Alegou incorreção na forma de cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Informa a existência de excesso de execução sob o argumento de que o autor a parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal apresentado pela Secretaria de Educação, ainda, informa que o exequente desconsiderou o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento recebido. Réplica ID 241572859 sobre os argumentos trazidos pelo Distrito Federal, sem manifestação sobre o padrão e GIC. É um breve relato. Decido DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduziu, o executado, que o fato de a exequente ser aposentada lhe subtrai o direito à percepção do reajuste pleiteado, assim como, se admitido o direito ao recebimento, uma vez que o título executivo não vincula o IPREV/DF, com o qual a exequente mantém vínculo. Sem razão o requerido. Ao contrário do que aventa o executado, o título executivo não delimitou o recebimento do reajuste aos servidores da ativa, mas, isto sim, assegurou o indigitado direito aos substituídos do Sindicato autor, daí não se podendo estabelecer restrição não encampada pelo título executivo a fim de dele excluir os servidores aposentados, quando, repise-se, a própria sentença nenhuma ressalva fez quanto a tal ponto. Para além disso, a despeito dos proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, por ser este o ente pagador, por força do artigo 3o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a demanda originária foi manejada em face do Distrito Federal, sobre quem recai, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e detém responsabilidade pela implementação de diligências, ainda que estas tenham de ser cumpridas por pessoa jurídica diversa, para dar plena efetividade aos termos do julgado constituído em seu desfavor. Neste diapasão, rejeito a preliminar. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. QUANTO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA O Distrito Federal apontou para a existência de excesso de execução, pois a exequente considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando, assim, tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos. Asseverou, ainda, que o exequente desconsiderou o cálculo correto da GIC de 40% sobre o vencimento recebido. Intimado para se manifestar, o exequente limitou-se a alegar que seus cálculos foram realizados considerando as fichas financeiras, contendo a discriminação de todas as rubricas, não havendo impugnação específica. Assim, diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 241039179, o qual tenho por incontroverso. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 241039179, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, que após a expedição dos requisitórios, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Após, a expedição, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” O agravante sustenta, inicialmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte exequente encontra-se aposentada e recebe proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, conforme previsão da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Alega que, por não mais possuir vínculo com o ente federativo, a exequente não poderia se beneficiar do título judicial formado na ação coletiva, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Defende, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória ajuizada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o acórdão que originou o título executivo judicial. Sustenta que o julgamento da referida ação tem aptidão para influenciar na exigibilidade do título, razão pela qual requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. No tocante à inexigibilidade da obrigação, o agravante assevera que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, especialmente quanto à ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 169, § 1o, da CF, e na tese firmada no Tema 864 da repercussão geral. Argumenta que o acórdão exequendo desconsiderou a necessidade de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes remuneratórios. Alega, também, excesso de execução, em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC determinada pelo juízo de origem, que teria incidido sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros), configurando anatocismo. Sustenta que a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada. Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, cumpre observar desde logo que o pedido de liminar formulado no bojo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido (2a Câmara Cível do TJDFT – Des. FERNANDO HABIBE – em substituição eventual – relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida). Em outro ponto, fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo, em relação a legitimidade do agravante, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. Confira: DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento de valores retroativos referentes à pensão por morte de seu companheiro, servidor público falecido, com incidência da prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) impugnação ao valor da causa atribuído pela autora, visto que os apelantes alegam que o valor da causa atribuído deveria ser corrigido para refletir o real proveito econômico da demanda; (ii) discussão sobre a legitimidade passiva do Distrito Federal para a causa; (iii) alegação de prescrição da pretensão autoral; e (iv) averiguação do interesse de agir da autora/apelada, diante do incontroverso recebimento administrativo de parte dos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa foi corretamente fixado pela parte autora, pois corresponde ao proveito econômico perseguido na petição inicial, de modo que eventuais erros de cálculo serão averiguados em liquidação de sentença. 4. O Distrito Federal é responsável subsidiário pelo custeio de benefícios previdenciários em caso de insuficiência financeira do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda. 5. O direito ao benefício previdenciário não está sujeito à decadência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 626489 (Tema 313), sendo aplicável apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme a Súmula no 85 do STJ e o art. 32 da Lei Complementar no 769/2008. 6. A existência de pagamento administrativo parcial não afasta o interesse de agir da autora, tendo em vista que a causa se mostra adequada e necessária, pois persiste a resistência dos réus/apelantes quanto ao montante correto e sua devida atualização. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminares rejeitadas e apelação cível desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 292, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 4o, § 2o, e 32. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626489 (Tema 313); STJ, Súmula no 85; TJDFT, Acórdão 1806357, 0718430-64.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, Acórdão 1915073, 0713937-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 29/08/2024, Acórdão 1956886, 0704294-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, Acórdão 1957013, 0028182-65.2016.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024. (Acórdão 1975407, 0713532-71.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Com relação a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em tese, também estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma. É o que sinaliza a jurisprudência desta Casa, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Os parâmetros considerados na decisão agravada pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, também guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte. 3. Agravo desprovido" (Acórdão 1895524, 07138247620248070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024); “A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção” (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024); “1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem” (Acórdão 1900470, 07160574620248070000, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024); “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, §1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relatora SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e não há equívoco na metodologia de adotar como base de cálculo o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem” (Acórdão 1898402, 07142811120248070000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi determinada a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ. 2. Diversamente do que alegam os Agravantes, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcurso do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. 3.1. Sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3.2. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida até novembro de 2021” (Acórdão 1901831, 07158010620248070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisitos cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a Agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator